Tribunal: TJDFT
Processo: 0740111-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740111-04.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAIARA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas assim foram confeccionadas: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. LTCAT INDIVIDUALIZADO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO COMPROVADA. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a implementar na folha de pagamento da parte autora o adicional de insalubridade de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, inclusive com os reflexos dele decorrentes, e ao pagamento de R$ 1.330,25 (um mil, trezentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), referente ao Adicional de Insalubridade devido por 5 (cinco) meses e três dias de trabalho em condições comprovadamente insalubres. Alega, em suas razões recursais, a preliminar de suspensão do feito, em razão da decisão do RE 905357/RR. No mérito, alega a legitimidade da suspensão dos reajustes, tendo em vista a ausência de dotação orçamentária. Contrarrazões (ID 12325854). 2. Preliminar de suspensão: Não merece prosperar a preliminar de suspensão, uma vez que o presente processo não trata de concessão de reajuste salarial, mas implementação de adicional de insalubridade em grau médio conforme laudo pericial individualizado produzido pela própria Administração Preliminar rejeitada. 3. No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois os valores cobrados pela autora dizem respeito ao adicional de insalubridade pleiteado e já devidamente implementado pela Administração, conforme noticiado na petição de ID 12325846. Dessa forma, a justificativa de ausência de dotação orçamentária para concessão de reajustes salariais não modifica o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, conforme conclusão do LTCAT individualizado (ID 12325836). 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de suspensão rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com finalidade de prequestionamento, em que alega a suspensão do feito pelo STF, em razão do RE 905357 ED/RR. Alega ainda omissão em razão de suposta violação ao art. 169, §1o, I da CRFB e da ausência de previsão orçamentária para concessão do reajuste, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 4. Conforme já destacado no acórdão embargado, o presente processo não trata de concessão de reajuste salarial, mas implementação de adicional de insalubridade em grau médio conforme laudo pericial individualizado produzido pela própria Administração. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos da lei (Decreto-Lei 500/69). II - Tema no 810 do STF Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria discutida no Recurso Extraordinário foi objeto de julgamento no RE 870947 RG/SE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS versus DERIVALDO SANTOS NASCIMENTO), paradigma correspondente ao Tema 810, o qual operou-se a suspensão dos efeitos do acórdão de mérito da repercussão geral em razão da oposição de embargos de declaração. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, dia 03.10.2019, decidiu pela rejeição dos embargos, bem como resolveu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Transcrevo, por oportuno e relevante: Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. Nessa acepção, prevalece a tese firmada no acórdão do aludido Leading case, assim disposta: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A correção monetária deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E índice incidente. In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença de mérito na integralidade que dispôs sobre o tema nos seguintes termos: [...] Sobre a atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. A referida data diz respeito ao tempo do julgamento, não querendo dizer que a atualização será realizada com dois índices diferentes a depender do período da atualização. Desse modo, fixo o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de atualização monetária a ser utilizado durante todo o período de atualização. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF